Tribunal: TJDFT
Processo: 0734136-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. DEBATE PRÉVIO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a ação revisional, que objetiva corrigir erros verificados na sentença ou no acórdão com trânsito em julgado.
3. Incabível nova apreciação das provas já produzidas nos autos, bem como aceitar como provas novas fatos já conhecidos anteriormente.

4. Revisão Criminal julgada improcedente.